Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-57.2021.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000860-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELMITON VILELA DE FREITAS - CPF: 284.127.701-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (ASSISTENTE), LOURIVALDO JOSE DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO DE SOCORRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA ACERCA DO DOLO – SUPOSTA AGRESSÃO DO RÉU POR TERCEIROS APÓS O ACIDENTE QUE ENSEJOU SUA SAÍDA DO LOCAL POR TEMER POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA – APARENTE RISCO PESSOAL RELEVANTE – PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE AGIU COM VONTADE CONSCIENTE E DELIBERADA DE OMITIR SOCORRO – RECURSO PROVIDO.

Havendo indicativos de que o agente foi agredido por populares no local do sinistro, a demonstrar aparente risco pessoal relevante, e inexistindo certeza acerca do dolo, notadamente porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório se mostraram insuficientes para comprovar que ele agiu com vontade consciente e deliberada de omitir socorro, imperativa a sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Elmiton Vilela de Freitas
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000860-57.2021.8.11.0004 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, em razão da suposta prática do delito de omissão de socorro, capitulado no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 222747187).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 222747191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 232149163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Elmiton Vilela de Freitas
foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, em razão da suposta prática do delito de omissão de socorro, capitulado no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Examinando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 20 de novembro de 2019, por volta de 20h15min, na Rua 28, no Bairro Santo Antônio, próximo ao Ginásio de Esportes, em Barra do Garças-MT, o denunciado ELMITON VILELA DE FREITAS conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (relatório médico à fl. 06) e, ainda, deixou de socorrer pessoa que se encontrava ferida.

Segundo apurado, no dia dos fatos, no período noturno, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Gol, Cor Prata, Placa NFI 4808, ano 2004, momento em que colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Lourivaldo José dos Santos, o qual foi arremessado ao solo.

Ato contínuo, sem prestar assistência à vítima, o denunciado evadiu-se do local dirigindo seu veículo, sendo encontrado pela polícia posteriormente apenas porque veio a colidir em outro veículo estacionado.

Dessa forma, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, oportunidade na qual foi constatada a sua embriaguez, como visto pelo Relatório Médico à fl. 06-IP. Ademais, em sede de interrogatório policial, o denunciado confessou a prática delitiva (fls. 07/16). (...)
” (Id. n. 222746161;
sic
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o réu pela prática do crime de omissão de socorro no trânsito, absolvendo-o do delito de embriaguez ao volante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. n. 222747174).

Quanto ao crime pelo qual o apelante fora condenado [omissão de socorro], a fim de evitar tautologia, reporto-me às irretocáveis ponderações feitas pela PGJ em seu parecer quando da análise dos elementos probatórios encartados nos autos:

“O apelante foi ouvido pela autoridade policial, contou sua versão acerca dos fatos e declarou ter saído do local do acidente sem prestar socorro à vítima por temer por sua vida. Vejamos:

(...) QUE, na data de 20/11/19, o declarante saiu de sua casa por volta das 20:15 hs, para colocar crédito em seu celular e comprar um lanche; QUE, o declarante conduzia seu veículo GOL, DE COR PRATA, PLACA NFI 4808, que o declarante trafegava na rua 18 GENERAL CARNEIRO, INTERSEÇÃO COM A RUA 28, onde
o declarante veio abalroar se com um a motoqueiro, o qual veio a cair ao solo
; (...) Que,
o declarante permaneceu dentro de seu veículo e que quando foi efetuar uma manobra, como o declarante estava com os vidro do seu veículo abaixado apareceu um homem o qual o declarante NÃO CONHECE e que desferiu um murro na face do declarante, que o declarante NÃO PRESTOU SOCORRO, POIS TEMEU SUA VIDA
; Que,
no momento em que o declarante foi agredido o declarante saiu do local porque nunca havia se envolvido em acidente e que ficou com muito medo, que o tal homem, saiu em perseguição ao declarante, sendo que o declarante já estava tonto devido a murro que recebeu
, que saiu do local na intenção de pedir ajuda a um vizinho, vez que o declarante residia ali pertinho; Que, o declarante
acabou por perder o controle do carro e colidindo com um caminhão
que estava estacionado na rua 28,
que quando tentou sair do carro o declarante foi novamente agredido com capacetadas e que a partir disso o declarante não viu mais nada; Que, o declarante perdeu a consciência e que foi terceiros que socorreram o declarante das agressões sofridas
; Que, terceiros acionaram a polícia, a qual se fez presente, porém não conseguiram localizar os suspeitos os quais agrediram o declarante; Que,
a polícia acionou o corpo de bombeiros, e encaminhou o declarante e o rapaz da motocicleta para a UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
; Que,
o declarante está bastante lesionado na face, com o osso da face quebrado, que ainda está sangrando pelo nariz , devido as agressões dessas pessoas as quais o declarante NÃO SABE DIZER QUEM SEJA
(...) (sic). (Grifos e destaques nossos) (ID. 222746164 - Pág. 21/22-PDF).

No dia 29/11/2019 o ofendido LOURIVALDO JOSÉ DOS SANTOS foi ouvido pela autoridade policial e narrou os seguintes fatos:

(...) Que,
o condutor do GOL, não prestou socorro ao declarante e que saiu em disparada, perdendo o controle de seu veículo mais a frente e colidindo com um caminhão que estava estacionado
; Que, inquirido,
se viu o senhor ELMITON, sendo agredido fisicamente por terceiros, respondeu que NÃO VIU, pois ficou caído ao solo, até a chegada do corpo de bombeiros
; Que, o declarante
NÃO SABE DIZER quem acionou o corpo de bombeiros, mas acredita ter sido terceiros que presenciaram o acidente
; Que,
o declarante ao senhor ELMITON, foram conduzidos na mesma viatura dos bombeiros para UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
(...) (sic) (Grifos e destaques nossos). (ID. 222746164 – Pág. 27/28-PDF).

Na fase judicial, a vítima LOURIVAL ratificou o relato acima contando como ocorreram os fatos, bem como declarou que o APELANTE não lhe prestou nenhum tipo de socorro. Ao responder à pergunta da defesa se viu quem lhe prestou socorro, o ofendido disse não saber pois ‘Na hora assim, eu fiquei deitado, meio que tinha desmaiado né (....) Na hora que eu voltei ao normal, aí já tinha muita gente lá’ (sic).

Em juízo, o apelante ELMITON VILELA DE FREITAS utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

As testemunhas, policiais militares Paulo José do Filho e Willian Vagner foram ouvidas em juízo, porém declararam que não se recordam da citada ocorrência. (Relatório de mídias)

Embora as testemunhas não tenham se recordado dos fatos, consta no BO nº 2019.347495 que ELMITON, identificado como ‘condutor do V-I’, sofreu ‘UMA CAPACETADA NA FACE, OCASIONANDO UM CORTE PROFUNDO’ (sic), razão pela qual, o apelante e a vítima ‘FORAM CONDUZIDOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), FICANDO SOB CUIDADOS MÉDICOS’ (sic).

Ademais, a informação de que APELANTE e vítima foram encaminhadas para atendimento médico na UPA também consta no relato extrajudicial do acusado ELMITON (Pág. 21/22-PDF) e do ofendido LOURIVAL (Pág. 27/28-PDF).

Nota-se, portanto, que, enquanto as provas colhidas na fase extrajudicial indicam que o APELANTE não prestou o devido socorro ao ofendido LOURIVAL em razão de ter sido agredido por terceiro, as provas judicializadas não foram suficientes para desconstituir essa informação e comprovar que de maneira consciente e deliberada ELMITON deixou de prestar imediato socorro à vítima, no local do acidente.

E como na dúvida resolve-se em favor do réu, necessária a absolvição do APELANTE do crime previsto no art. 304 do CTB. (...)”
(Id. n. 232149163)

A propósito, deve ser salientado que o conjunto probatório evidencia que, de fato, o apelante não prestou socorro à vítima na ocasião do acidente, porém há sérias dúvidas se deixou de fazer de forma dolosa e intencional ou por temer por sua integridade física em razão de ter sido agredido por terceiros após o acidente.

Com efeito, havendo indicativos de que o agente foi agredido por populares no local do sinistro, a demonstrar aparente risco pessoal relevante, e inexistindo certeza acerca do dolo, notadamente porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório se mostraram insuficientes para comprovar que ele agiu com vontade consciente e deliberada de omitir socorro, imperativa a sua absolvição, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, absolvendo
Elmiton Vilela de Freitas
do crime de omissão de socorro, capitulado no art. 304 do CTB,
com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024